Tribunal: TJDFT
Processo: 0713679-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO QUALIFICADO. CRIME CONTINUADO. INOCORRÊNCIA.
1. Para a caracterização do crime continuado, faz-se necessário, além dos requisitos objetivos, a existência de vínculo subjetivo entre os eventos criminosos.
2. Embora sendo da mesma espécie e com semelhante modus operandi, inexiste relação de contexto entre o primeiro ilícito e os subseqüentes, se não decorreram de um prolongamento de um plano de ação comum.
3. Revisão criminal improcedente.